Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SÍNDROME DE BURN OUT. PARECER MÉDICO PERICIAL. ATIVIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RESTRIÇÕES. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. O mandado de segurança constitui direito constitucionalmente assegurado àquele que sofrer ilegalidade ou abuso de poder por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, com procedimento célere, que exige a prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. Afigura-se inviável a intervenção judicial no mérito do ato administrativo, uma vez que não restou evidenciada ofensa à legalidade ou à saúde do impetrante, notadamente porque foram observadas as restrições recomendadas no Parecer Médico Pericial para a alteração da lotação do servidor que atua como médico, considerando que não foi lotado em pronto socorro, UTI ou enfermaria, conforme recomendado no parecer médico.